Tribunal: TJES
Processo: 0000082-19.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-19.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LISBOA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000082-19.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LISBOA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL É PRESUMIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Materialidade e autoria foram devidamente comprovadas.
2.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória.
3.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000082-19.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LISBOA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

Matheus Lisboa Rocha,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções dos
artigos 129, §13º, e 147, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006
,
condenando-o à pena de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
R$1.500,00

(mil e quinhentos reais) à vítima,
por danos morais.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição
do acusado; b) o afastamento da reparação dos
danos morais

e; c) a concessão do benefício da

gratuidade de justiça.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de janeiro de 2022, na rua Pelicanos, nº 18, bairro Costabella, no município de Serra, Matheus, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Ana Clara Ferreira de Jesus, sua companheira e vítima, causando-lhe lesões.

Extrai-se ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, no âmbito de suas relações familiares e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Juciara Cratz Lisboa, sua genitora e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que Ana Clara e o apelante se relacionam há cerca de três anos. O casal possui um filho em comum e a vítima se encontra grávida de sete meses. Ambos residem com a genitora de Matheus, a Juciara.

No dia dos fatos, Ana Clara estava dormindo em seu quarto, quando o apelante chegou, alterado, e perguntou se ela achava que ele estaria endemoniado. Como a vítima se recusou a responder,
o acusado passou a enforcá-la.

Juciara, ao encontrar a nora desfalecida, socorreu-a e se dirigiu ao quintal da residência, momento em que acionou a Polícia Militar. Enquanto as vítimas aguardavam a chegada dos milicianos, Matheus passou a ameaçá-las dizendo:
"quando sair da prisão vou matar todos vocês, pode esperar, vou cortar sua cabeça".

Posteriormente, a Polícia Militar chegou ao local e autuou o acusado em flagrante delito.

Assim,
quanto ao pleito absolutório, sem razão.

Verifico que a
materialidade
e
autoria

dos crimes foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/08), laudo de exame de lesões corporais (folha 23), relatório final de inquérito policial (folha 49), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 19), o acusado não foi capaz de fornecer declaração, em razão de seu estado de embriaguez.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), como o réu não foi encontrado para o interrogatório, nos termos do artigo 367 do CPP, foi decretada a sua
revelia
(folha 135).

Por outro lado, a vítima forneceu informações relevantes, trazendo credibilidade aos fatos narrados na denúncia.

Em sede extrajudicial (folha 11), Ana Clara descreveu a dinâmica dos fatos ocorridos:

[...] que Matheus é usuário de álcool e de cocaína; que nesta data estava dormindo, em seu quarto, quando Matheus chegou alterado e se dirigiu à declarante perguntando a esta se achava que ele se encontrava endemoniado; que a declarante não quis responder e foi para sala; que neste momento,
Matheus começou a lhe enforcar, até que a declarante perdesse as forças
;
que esta foi auxiliada por sua sogra Juciara; que Juciara lhe levou ao quintal e solicitou apoio à Polícia Militar; que não houve discussão com Matheus, e que este apenas com a recusa de uma resposta, já se tornou agressivo; que enquanto aguardavam chegada dos policiais, Matheus as ameaçava, falando:
“quando sair da prisão vou matar todos vocês, que pode me esperar que vou matá-las”. [...]

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), a vítima confirmou que no dia dos fatos, após desentendimento com o acusado, este a agrediu e ameaçou, o que lhe gerou enorme temor.

Dessa maneira, considerando-se os elementos probatórios reunidos nos autos, principalmente o laudo de exame de lesões corporais (folha 23) e a oitiva de Ana Clara em sede extrajudicial e em juízo, conclui-se que o acusado, de fato, agrediu a vítima e ameaçou-lhe de mal grave e injusto, tornando
impossível o acolhimento do pleito absolutório.

Quanto ao
pedido de afastamento da reparação dos danos morais,
também sem razão a defesa.

Em que pese os argumentos exposto pela defesa, o
Parquet
expressamente formulou pedido de indenização por danos morais no oferecimento da denúncia, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Assim, quando citado, fora oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, inclusive quanto ao valor sugerido na denúncia.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
,
por ocasião do
julgamento de recurso repetitivo (tema 983)
,
entendeu que
em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido
,
sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória independentemente de instrução probatória, vejamos:

Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (AgRg no REsp n. 1.675.698/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Para além disso,
os valores fixados atendem ao princípio da proporcionalidade.

Quanto ao pedido de

isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Por fim, embora não tenha havido insurgência, anoto não haver reparos a serem realizados de ofício na dosimetria da pena, eis que fixada no
mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

4/c

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)